Tribunal: TJES
Processo: 5006841-83.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006841-83.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: BENEDITA MARIA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral
, obrigando o requerido a pagar à autora o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral
.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao suscitar que não existiu conduta ilícita ensejadora de dano, capaz de justificar a indenização determinada.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DAS PRELIMINARES

Afasta-se a preliminar de propositura idêntica à ação já existente
, haja vista que a causa de pedir do processo 00145722720198080347 diverge do discutido na lide, deste modo, não é possível caracterizar litispendência (Artigo 337 do CPC).

Aliado a isso
, a preliminar de fatiamento da pretensão autoral não merece prosperar
, considerando-se que a nova ação deu-se por motivo diverso e posterior da anteriormente invocada.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o autor
, idoso e analfabeto, teria descoberto a existência de descontos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado não contratado, pelo qual postulou o cancelamento do contrato, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, tratando-se de relação de consumo e evidenciada a responsabilidade objetiva do banco recorrente em razão de fraude perpetrada por terceiro (fato incontroverso), considerando, ainda, a
fragilidade e hipossuficiência técnica da consumidora
em relação à adesão contratual discutida na lid
e, aplica-se, ao caso, a disposição da súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça,

À vista disso, os danos morais reconhecidos (objeto do recurso), comunga-se com a r. sentença no sentido de reconhecer que a conduta do recorrente provocou constrangimento ao consumidor em razão de descontos indevidos de benefício previdenciário, verba de natureza salarial, de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade do autor enquanto consumidor, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
).

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se proporcional e adequada a fixação da r. sentença o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É COMO VOTO
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.